Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-10.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021904-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ISMAEL PINHEIRO PARREAO - CPF: 386.108.388-46 (RECORRENTE), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1021904-10.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: ISMAEL PINHEIRO PARREAO.

RECORRIDOS: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMPRAS FRAUDULENTAS – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO EM APLICATIVO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da cobrança fraudulenta e fatura de cartão de crédito, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência da suposta cobrança de compra fraudulenta com a nomeclatura
“COMPRA EM DUNDLE.COM – R$ 368,19”
, na fatura de cartão de crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita
.

Da existência de prova dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Dos danos materiais, a serem restituídos na forma dobrada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida, apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a compras foram realizadas mediante a utilização do cartão virtual, sendo que seus dados são restritos ao consumidor, dos quais, somente são acessados por meio de aplicativo virtual no aparelho telefônico, mediante autenticação pelo consumidor, fato que, inviabiliza a mera alegação de desconhecimento das compras lançadas na fatura.

Por outro lado, conforme muito bem anotado a r. sentença,
“não houve qualquer comprovação pela parte Autora que esta teria solicitado o bloqueio imediato junto às Requeridas de seu cartão, sendo que o B.O. só fora registrado quase dois meses depois do suposto fato”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022